Tribunal: TJMT
Processo: 1066776-13.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066776-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA MOTTA DE QUEIROZ PERROT - CPF: 010.474.371-98 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. CONTESTAÇÃO DE
FATURA.CONSUMO ALÉM DA MÉDIA.
REGULARIDADE APONTADA POR LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. REC
URSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. Não havendo prova que venha fragilizar
a
presunção
da veracidade da declaração de hipossufici
ência
, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido a parte reclamante.

2.
Havendo
suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a contestação, cabendo
à
concessionária a inspeção e aferição dos medidores existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório. A cobrança de valores acima da média, com a regularidade apontada em laudo técnico, sem impugnação, torna a fatura devida,
inexistindo
conduta ilícita.

3.
Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
dano moral e respectivo

quantum
indenizatório.

4.Recurso conhecido e não provido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em R$
5
00,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

Recurso Inominado:
1066776-13.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CARLA MOTTA DE QUEIROZ PERROT

Recorrido:

ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CARLA MOTTA DE QUEIROZ PERROT ajuizou reclamação indenizatória em face
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO.

Sentença proferida no ID 179476469/
PJe2
. Concluiu que foi constatado vazamento na rede interna, cuja manutenção compete ao consumidor e não
à
concessionária de serviço público
, razão pela qual
a cobrança acima da média regularmente auferida não constitui prática abusiva. Julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID179476471/
PJe2
. Sustentou que: a) de maneira unilateral
,
a reclamada realizou a substituição do hidrômetro da residência da reclamante; b) no mês de março, abril e maio as faturas vieram com valor exorbitante e fora da média de consumo dos meses anteriores; c) exerceu o direito de contestar as faturas, mas não obteve retorno e ainda teve o fornecimento cortado devido aos débitos; d) renegociou as faturas e mesmo assim as faturas posteriores continuaram
vindo
exorbitante
s
; e) a reclamante realizou testes em sua residência e não encontrou vazamento interno;. f)
houve
desvio produtivo em
prejuízo
da reclamante, tendo em vista que perdeu muito tempo para tentar resolver um problema que é de responsabilidade da reclamada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID179476473/
PJe2
.

Argumentou que: a) a reclamante não recolheu o preparo e não comprovou a hipossuficiência financeira, devendo ser indeferida a justiça gratuita; b) a aferição do hidrômetro está correta, não sendo encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega no cavalete; c) o alto faturamento se deu em razão de vazamentos internos
;
d) a responsabilidade de vazamento interno é da reclamante; e) agiu no exercício
regular do direito quando efetuou o corte, pois
houve

inadimplência da parte recorrente
.

R
equereu seja negado provimento ao recurso e a sentença mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) ou a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3
. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no
REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...
) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. (...
)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
j
unho de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar
a presunção
de veracidade da declaração de hipossufici
ência
.

Vale lembrar
,
que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à parte reclamada
compete

a demonstração da
existência de fatos impeditivo
s
, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso,
conclui
-se que a parte reclamante satisfez seu encargo probatório como documento juntado no ID179476434e a parte reclamada não comprov
ou
qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da parte reclamante.

Portanto, não há motivos para a revogação dos benefícios da atividade judiciária gratuita.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo
à
concessionária a inspeção e aferição dos medidores existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Esta é a exegese extraída do artigo 111 Resolução 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).

No caso de inconformismo com a cobrança da água e esgoto, cabe
à

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Em caso análogo:

PROCESSUALCIVIL

EADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NORECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTODO

APELONOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...)
2
.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Naturalmente
,

para que
as provas a serem produzidas pelas concessionárias tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao
contraditório e ampla defesa
.

A propósito:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...
) .
5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
(...)(
N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023
)

(...) FO
R
NECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...)
2
. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. (...)(N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023
)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(
...)Ademais
, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in
casu
.2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada nos meses posteriores. (...)(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020,
Publicado
no DJE 25/07/2020
)

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (março
à
maio de 2022) registraram consumo de34, 35 e 35m3 (ID179476462).
C
om base no do histórico de consumo (ID179476462),
percebe
-se que a média apurada no período fevereiro/2022 a março/2021é de 24m3.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média.

Todavia, com base nas provas colacionadas no ID179476461, c
onclui
-se que a concessionária comprovou a legitimidade das faturas impugnadas, pois juntou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente,
demonstrando o respaldo jurídico necessário para a legitimidade da cobrança acima da média, diante de provável vazamento interno.

Importante consignar que os vídeos juntados pela reclamante em sua inicial ID 179476443, 179476442, 179476441 e 179476440, não são suficientes para demo
n
strar
a
alegada falta de água por culpa da reclamada, tendo em vista que a vistoria realizada
indica
que não há vazamento na encanação até o cavalete e não há prova nos autos de que foi feita vistoria no imóvel para detectar possível vazamento interno.

Embora o laudo técnico não tenha sido produzido judicialmente, por ausência de impugnação
específica, deve
ser considerado
válido
, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a conduta da parte reclamada
não
enseja conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
dano moral e respectivo

quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
emR$
5
00,00 (
quinh
entos reais), com base no artigo 85, §8º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024